Tribunal: TJMT
Processo: 1028930-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028930-27.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GISELY JHENNIFFER DIAS DE AZEVEDO - CPF: 053.064.551-31 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. RECLAMADA INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA. RECLAMANTE NÃO INDICA SUA UNIDADE CONSUMIDORA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.

RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1.Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte autora limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, ausente a impugnação especifica sobre a unidade consumidora informada pela reclamada e não comprovada a quitação da fatura questionada, há de se reconhecer a idoneidade do débito, de modo que a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito de R$ 277,10 (duzentos e setenta e sete reais e dez centavos), ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente.

Inconformada, a parte autora requer a reforma da sentença para condenar a Empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a Concessionária de Energia sustenta, preliminarmente, a litispendência com o processo n. 1028920-80.2020.8.11.0002 e, no mérito, a inexistência de ato ilícito e o exercício regular do direito da Empresa. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, bem como requer a condenação da autora ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 614,52 (seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), das verbas sucumbenciais e às penas da litigância de má-fé.

A Autora apresentou contrarrazões pela qual sustenta, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, no mérito requer a manutenção da sentença no que diz respeito ao reconhecimento de ausência de relação jurídica entre as partes e a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 80418471).

Contrarrazões da Concessionária, pela qual aduz, preliminarmente, a litispendência com o processo n. 1028920-80.2020.8.11.0002, no mérito requer a manutenção da sentença quanto a inexistência do dever de indenizar (Id. 80418474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar a idoneidade do débito, objeto da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Inicialmente, ressalte-se que a Concessionária de Energia juntou, em grau recursal, link de acesso ao áudio de atendimento, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Antes de analisar as razões recursais postas neste feito, ressalto que o áudio, apresentado pela concessionária Energisa em sede de razões de recurso, não será considerado como prova, vez que apresentado em momento processual inoportuno. Nota-se que referido áudio não constitui prova nova, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual, não poderia ter sido apresentado em sede de recurso, vez que já expirado a oportunidade processual para tanto, ocorrendo, assim a preclusão.

Quanto às demais provas carreadas ao feito, verifica-se que a Concessionária de Energia exibiu
prints
de telas sistêmicas com histórico de consumo, histórico de contas e Ficha de dados cadastrais, indicando a existência de uma UC (n.o 6/389006-8,) sob a titularidade da consumidora, questionando, inclusive, o comprovante de endereço apresentado pela mesma.

Chamada a manifestar-se em sede de impugnação, a reclamante não refutou a indicação da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, tampouco sobre a dúvida trazida pela reclamada acerca de seu endereço, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliento que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a Reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não fez, tendo se limitado, repita-se, à impugnação genérica.

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, com vênia, merece reforma a sentença firmada em primeira instância, vez que demonstrada a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da concessionária Energisa, é caso de deferimento do pedido contraposto.

Por derradeiro, em que pese as imprecisões da Autora, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO DA CONCESSIONÁRIA ENERGISA
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto no valor de R$ 277,10 (duzentos e setenta e sete reais e dez centavos), quantia correspondente ao débito inscrito do mês de maio/2019.
NEGO PROVIMENTO AO
recurso da Parte autora.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária de Energia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021